Tribunal: TJDFT
Processo: 0712129-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0712129-29.2020.8.07.0000 PACIENTE: JUSSINEY FERREIRA DA SILVA IMPETRANTE: ANDERSON JUNIO SANTOS DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ANDERSON JUNIO SANTOS DE LIMA em favor de JUSSINEY FERREIRA DA SILVA, tendo em vista a prisão temporária decretada contra o paciente. O pedido liminar foi apreciado pelo eminente Desembargador SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, em regime de plantão judicial, que o indeferiu conforme id 16059767. Confirmado o decisório nesta assentada, por seus próprios fundamentos, requisitem-se informações ao culto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator